Tribunal: TJDFT
Processo: 0705242-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705242-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS AGRAVADO: PAULO CESAR MARTINS DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Marco Antonio Ferreira Santos pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília, que, em ação de despejo por falta de pagamento, deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar a expedição de mandado de desocupação voluntária do imóvel em questão, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de desocupação compulsória. Em suas razões, o agravante alega que todos os débitos cobrados já estão quitados. Argumenta que esclareceu isso ao Juiz a quo, por meio de pedido de reconsideração, mas que o Magistrado singular afirmou que, antes de apreciar o pedido de reconsideração, em respeito ao princípio do contraditório e à vedação de decisão surpresa, é necessário oportunizar ao autor, ora agravado, manifestar-se acerca do pedido, no prazo de cinco (5) dias úteis. Aduz que a liminar concedeu o prazo de quinze (15) dias corridos para o agravante desocupar o bem, de modo que, no dia 25/02/2021, termina o prazo para desocupação voluntária do imóvel. Assim, conclui que o prazo concedido para o agravado se manifestar ultrapassa o prazo para desocupação do imóvel, o que causará prejuízos irreversíveis ao recorrente. Narra que interpôs embargos de declaração, mas que o Juiz recorrido afirmou não existir prejuízo ao agravante. Sustenta que, como se depreende da documentação juntada aos autos, não há valores em aberto, bem como que o contrato está garantido por fiança, nos termos do art. 37, da Lei de Locação, o que torna indevida a concessão da liminar. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão recorrida, revogando-se a liminar de desocupação deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à relevância da argumentação recursal, verifica-se que, apesar de a petição inicial da ação de despejo referir-se à falta de pagamento dos aluguéis referentes ao período de 05.10.2020 a 04.12.2020, bem como de despesas condominiais, estando em aberto o valor de R$ 20.469,14 (vinte mil quatrocentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos), o agravante juntou aos autos comprovantes de pagamento que parecem corresponder às dívidas cobradas (IDs nos 83775096 e 83775097, dos autos de origem), pelo que, em princípio, não haveria inadimplemento a justificar a incidência do art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. A discussão acerca do fato de referidos valores terem sido pagos pelo próprio locatário ou pelo fiador, bem como sobre a subsistência, ou não, do contrato de fiança, escapa dos limites de análise necessários à decisão sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo e haverá de ser realizada ao ensejo do julgamento do mérito da causa. Assim, impõe-se reconhecer a relevância da argumentação trazida pelo recorrente. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da constatação de que, caso mantida a decisão recorrida, o agravante e sua família serão forçados a desocupar o imóvel em que residem, mesmo havendo aparente quitação das parcelas locatícias tidas como não pagas. Posto isso, concedo o efeito suspensivo postulado, para impedir o imediato cumprimento da liminar de desocupação do imóvel, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de fevereiro de 2021 09:25:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator